Tribunal: STF
Processo: ARE 1349474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Direito tributário. PIS/COFINS. Lei nº 12.973/14. Entidade fechada de previdência complementar. Contribuições de custeio e respectivas receitas financeiras. Infraconstitucional.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a suscitada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Na espécie, o Tribunal de Origem assentou, tendo-se presentes as Leis nºs 12.973/14, 9.718/98 e 9.701/98 e a LC nº 109/01, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de cobrança do PIS e da COFINS sobre as contribuições de custeio e as respectivas receitas financeiras, as quais consistiriam em receita da entidade fechada de previdência complementar. Para superar a compreensão da instância A Quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Leis nºs 12.973/14, 9.718/98 e 9.701/98 e LC nº 109/01), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.